Tribunal: TJBA
Processo: 8004343-71.2022.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004343-71.2022.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: L. F. A. e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DA ANVISA. TEMA 793, TEMA 500 E TEMA 1161 DO STF. CONHECIMENTO E
DES
PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de Obrigação de Fazer ajuizada com pedido de fornecimento dos medicamentos Canabidiol Prati Donaduzzi 50mg/ml e Aristab 1mg/ml, conforme prescrição médica em favor de menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista.

Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itaberaba/BA julgou procedentes os pedidos, condenando solidariamente o Estado da Bahia e o Município de Itaberaba a fornecerem os medicamentos prescritos, enquanto perdurar a necessidade clínica, além de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios.

Interposição de Apelações Cíveis por ambos os entes federativos: o Estado da Bahia sustenta a responsabilidade exclusiva da União para fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, com base no Tema 500 do STF; o Município de Itaberaba defende não ter competência administrativa para fornecimento de medicamento especializado não constante na RENAME, invocando o Tema 793 do STF.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível impor a obrigação de fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA ao Estado-membro e ao Município; (ii) saber se a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos de alto custo e não constantes na RENAME pode ser atribuída exclusivamente ao Estado-membro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência consolidada do STF (Tema 793) reconhece a responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios quanto à efetivação do direito à saúde, sendo legítima a atuação do Judiciário estadual e irrelevante a divisão administrativa de competências do SUS para fins de responsabilização judicial.
6. A tese do Tema 500 do STF, que atribui à União a responsabilidade pelo fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA, não se aplica à hipótese dos autos, por se tratar de fármaco com autorização excepcional de importação concedida pela própria ANVISA, em conformidade com a RDC 327/2019.
7. O julgamento do Tema 1161 do STF admite a concessão de medicamentos não registrados, desde que haja: (i) prescrição médica fundamentada; (ii) inexistência de substituto terapêutico na lista do SUS; (iii) autorização excepcional de importação; (iv) demonstração da hipossuficiência do paciente — requisitos preenchidos na espécie.
8. Alegações de ausência de previsão orçamentária ou de competência exclusiva da União/Estado não afastam a obrigação solidária entre os entes, tampouco impedem o deferimento judicial da prestação de saúde necessária, como reafirmado pelo STF em controle concentrado e jurisprudência reiterada.
9. Pedido de ressarcimento formulado pelo Estado da Bahia deve ser manejado em ação própria, não cabendo sua análise nesta sede recursal.
10. Mantida a sentença, por encontrar-se em conformidade com a jurisprudência do STF e do STJ. Majoração dos honorários para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença mantida na íntegra.
Tese de julgamento: “É legítima a condenação solidária de Estado e Município ao fornecimento de medicamento com autorização excepcional de importação pela ANVISA, prescrito por profissional habilitado, quando preenchidos os requisitos fixados pelo STF no Tema 1161, sendo incabível, na fase recursal, redirecionamento da obrigação com base na alegada divisão administrativa do SUS ou capacidade financeira do ente.”

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 265;
Código de Processo Civil, arts. 85, §11, e 537;
Constituição Federal, art. 196;
Resoluções da ANVISA RDC 327/2019 e 335/2020.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 855178 (Tema 793);
STF, RE 566471 (Tema 500);
STF, RE 1165959 (Tema 1161).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelações Cíveis nº8004343-71.2022.8.05.0112, da Comarca de
Itaberaba
(BA), apelantes ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE
Itaberaba
e apelad
a

L.F.A. representada por MARIA ILMA PINHEIRO FRAGA

.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS, nos termos do voto desta relatora.

Salvador, .